Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a renúncia dos advogados ao mandato que lhes foi outorgado (ID 29414237), intime-se a Autora para que constitua novo procurador nos autos no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator